Tribunal: TJMT
Processo: 0001772-37.2013.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001772-37.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (APELANTE), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), ELOIR CESAR PALEARE - CPF: 058.703.999-04 (APELADO), ALICE ZOTARELLI PALEARE - CPF: 608.429.389-15 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (APELADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), THAIZ PALEARE BALDISSERA - CPF: 017.141.019-08 (APELADO), FLAVIO CESAR PALEARE - CPF: 804.588.661-72 (APELADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ASSISTENTE), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ASSISTENTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ASSISTENTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ELOIR CESAR PALEARE (APELADO), ALICE ZOTARELLI PALEARE - CPF: 608.429.389-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELOIR CESAR PALEARE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
ementa
.

recurso de APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO PARCIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS HERDEIROS/executados quanto ao valor – REMESSA AS VIAS ORDINÁRIAS – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DO MESMO VALOR – EXTINÇÃO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Injustificado a tramitação paralela de habilitação de crédito e ação de execução ao mesmo tempo, máxime ao fato de ter a parte devedor procedido ao pagamento parcial do débito.

O processo será extinto sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução de questão.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0001772-37.2013.8.11.0009

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
(Id-

171706681),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colider/MT, constante do Id-

171706678, que em
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
n. 0001772-37.2013.8.11.0009, proposta em face do Espólio de
ELOIR CESAR PALEARE
, representado pela inventariante
ALICE ZOTARELLI PALEARE,
concluiu
declarar extinta, sem resolver o mérito da ação, pela perda superveniente do objeto.

CONDENOU a parte requerida/inventariante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, este arbitrado no patamar de 10% calculado sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º c/c art. 82, §2° e seguintes, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Trata-se ação de habilitação de crédito ajuizada em
17/06/2013
, em que a empresa
SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
moveu em face do espólio de
ELOIR CESAR PALEARE
, visando garantir o recebimento de débito do Espolio perante a empresa.

Alega que
a inventariante peticionou noticiando o pagamento do valor da execução habilitada e, intimada para manifestar, a habilitante, ora apelante, demonstrou também neste feito que houve pagamento parcial da dívida por conta do mandado desatualizado, bem como noticiou que a execução ainda prosseguia buscando a satisfação do saldo remanescente do débito.

Sustenta que, após manifestação dos herdeiros e da inventariante Alice, este juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem julgamento de mérito por entender que o montante havia sido quitado, levando à suposta perda superveniente do objeto da ação, e por não haver qualquer valor exequendo a ser pago e que o procedimento de habilitação estaria exaurido e regularmente processado.

Ao mesmo tempo em que fala da quitação da dívida como causa de extinção, o juiz sentenciante relata que tais circunstâncias estão sendo executadas no processo de execução.

Aos olhos do Apelante, o juiz sentenciante não se atentou ao fato de que a ação executiva ainda prossegue em busca da satisfação do saldo remanescente, logo, a habilitação de prosseguir para garantir a reserva de bens para pagamento do valor reconhecido pelo juiz. É ilógico reconhecer a existência de saldo de devedor e extinguir a habilitação por conta do pagamento parcial.

Logo, o pagamento feito pela inventariante a menor do valor atualizado, ainda que constante do mandado de citação desatualizado, não faz a quitação da dívida, ao passo que a ação de habilitação de crédito deve prosseguir como garantia de reserva de bens para pagamento das dívidas do espolio, no caso, o saldo remanescente, tendo em vista que a ação de execução ainda tramita em busca do valor devido.

Alega nulidade da sentença ao argumento de sido intimado para manifestar sobre a extinção do feito, o que teria ocasionado decisão surpresa.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

Os Apelados apresentaram suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id’s-

171706688 e 171706689.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pela ausência de interesse ministerial - Id-

176592164.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023